Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte agravante apontado especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da decisão, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Não há configuração de inovação recursal quando o pedido impertinente se trata de equívoco material pontual e isolado, que não integra a causa de pedir, podendo ser desconsiderado, sem interferir na compreensão do recurso.
3. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
4. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
5. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais.
6. Recurso conhecido e não provido.